Tribunal: TCU
Processo: 005.314/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX) e Paulo Ruiz (CPF XXX.259.908-XX), diante do integral recolhimento das multas individuais aplicadas pelo Acórdão 2.746/2016 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 26/10/2016 (Ata no 43/2016), com a subjacente redução do valor das multas individuais a partir da determinação proferida pelo Acórdão 2307/2019-TCU-Plenário na Sessão Ordinária de 2/10/2019 (Ata no 38/2019), sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: i) Responsável: José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX) Valor da multa: R$ 3.200,00 / Data da multa: 2/10/2019 Valor recolhido Data do recolhimento R$ 3.263,36 17/2/2020 ii) Responsável: Paulo Ruiz (CPF XXX.259.908-XX) Valor da multa: R$ 3.200,00 / Data da multa: 2/10/2019 Valor recolhido Data do recolhimento R$ 3.263,36 17/2/2020 1. Processo TC- Processo 005.314/2011-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 009.106/2019-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX) e Paulo Ruiz (CPF XXX.259.908-XX). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S.A; 1.8.2. Renato Otto Kloss (OAB/RJ 117.110), entre outros, representando José Paulo Assis e Paulo Ruiz. 1.9. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.9.1. informe a José Paulo Assis e Paulo Ruiz que, em razão do recolhimento a maior das suas dívidas relativas às multas individuais sob o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) aplicadas pelo Acórdão 2307/2019-TCU-Plenário , subsistiria o crédito em favor de cada responsável perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos), com a atualização monetária até 13/3/2020, podendo ser requerida a repetição do indébito perante o TCU por meio da respectiva petição administrativa; 1.9.2. atente para a necessidade de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 2746/2016-TCU-Plenário ; 1.9.3. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos aludidos responsáveis.